Tribunal: TJDFT
Processo: 0004049-17.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a ocorrência de eventual inovação recursal e provável preclusão consumativa que teria atingido a pretensão de impugnar a tempestividade da contestação apresentada pelo réu PETERSON FELIPE PINTO DA SILVA. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601